Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Homologado pedido de desistência do recurso, formulado pela Defesa, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desse egrégio Tribunal de Justiça.
2. Recurso prejudicado.